Tribunal: STF
Processo: ARE 1496810
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE GOIÁS. APOSENTADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. ADI Nº 4639. ALCANCE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 



    1. É possível extrair do artigo 14-A da Lei n° 15.150/2005, a qual dispõe sobre a aposentadoria dos participantes dos serviços notarial e registral, não remunerados pelos cofres públicos, que a gestão financeira e orçamentária dos planos de custeio e benefícios do sistema de previdência dos referidos participantes é de competência da Secretaria da Fazenda. 



    2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI nº 4639/GO, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.150/05, entretanto, modulou os seus efeitos (ex nunc), ressalvando os direitos dos agentes que, até a data da publicação daquela decisão, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão. 



    3. Conforme dispõe o art. 8º da Lei 15.150/2005, a pensão por morte é devida para os dependentes dos participantes do serviço notarial e registral. 



    4. No caso, embora o óbito do cônjuge da Requerente tenha ocorrido em data posterior à publicação do julgamento da ADI nº 4.639, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15150/2005, ele já havia reunido, antes da edição da referida lei, os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria e, por consequência, de pensionamento por morte, que possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento, em atenção aos princípios do direito adquirido e da segurança jurídica. 



    5. A correção monetária deverá incidir a partir da data em que cada parcela da pensão deveria ter sido paga, com base no INPC e, os juros de mora a contar da citação, em percentual equivalente aos juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal 9.494/97). Aplicação da tese firmada pelo STJ - REsp 1.495.146/MG (Tema 905). 



    6 . Em relação aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual deve ser feita em sede de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. 



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS. PRIMEIRA DESPROVIDA E SEGUNDA PARCIALMENTE PROVIDA.” (e-doc. 29)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 30, fls. 6/7), foram rejeitados (e-doc. 30, fls. 21/26).



    No recurso extraordinário (e-doc. 19), interposto com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos artigos 40, 201 e 236 da Constituição Federal.



    Argumenta que esta Suprema Corte, ao julgar a ADI 4.639/GO, “reconheceu-se aos beneficiários da Lei Estadual nº 15.150/2005 a obrigatoriedade de vinculação ao regime geral, em conformidade à disciplina estabelecida pela Lei Federal nº 8.213/1991. Contudo, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005, a E. Corte Constitucional resguardou a situação daqueles que já preencheram os requisitos necessários para obtenção da aposentadoria ou pensão até a data da publicação do acórdão, respectivo, conferindo modulação a seus efeitos”.



    Sustenta também que “à época do falecimento do segurado, já havia sido excluída do ordenamento jurídico do Estado de Goiás a possibilidade de percepção da pensão por morte fulcrada na Lei Estadual nº 15.150/2005, posto que o acórdão da ADI nº 4639/GO deu-se em 08/04/2015, marco temporal intransponível estabelecido para fins da modulação de efeitos que assegurou apenas àqueles que, “até a data da publicação da ata do referido julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão”. 



    Ao fim, pede pela improcedência do pedido de concessão de pensão com fundamento na Lei Estadual n. 15.150/05.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, uma vez que esta Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 4.639/GO, Relator o Ministro Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. O acórdão desse julgamento restou assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF.



    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.



    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.



    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão” (DJe de 26/3/15).



    Conforme expresso no último tópico da ementa anteriormente transcrita, os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade foram modulados a fim de ressalvar dos efeitos da decisão as situações dos destinatários dessas leis que estivessem percebendo ou tivessem reunido as condições para obter os benefícios até a data da publicação da ata de julgamento da referida ADI. 



    Anote-se, também, que a orientação jurisprudencial consolidada na Suprema Corte prevê que deve ser aplicada ao benefício da pensão por morte a legislação vigente à época do óbito do segurado. Sobre o tema, vide:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.306.514/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/10/21).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE nº 603.580/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/15).



    Verifica-se, no presente caso, que a pensão por morte reclamada ainda não havia sido concedida à ora recorrida quando da publicação da ata de julgamento da sessão em que examinada a mencionada ADI nº 4.639/GO (26/3/2015), o que impõe o provimento do pleito recursal. Anote-se que, conforme expresso na petição inicial da ação de obrigação de fazer, o óbito do cônjuge da autora, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 11 de agosto de 2021.



    Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade da norma que ampara o pleito autoral acarreta, induvidosamente, a improcedência dos pedidos iniciais. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados que tratam especificamente do tema em questão:



    “Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. ADI nº 4.639/15. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência. 1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 2. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 3. Conforme incontroverso nos autos, o óbito do cônjuge da impetrante, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 19 de fevereiro de 2019, o que afasta a possibilidade de incidência das normas da Lei nº 15.150/05. Precedentes. 4. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência” (ARE nº 1.410.079/GO-AgR-EDv, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 6/3/24).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. 1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás. 2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015. 4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE nº 1.393.587/GO-AgR, Primeira Turma, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24-10-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N.  15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.151.103/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/06/2019).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente